Tribunal: TJDFT
Processo: 0715022-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0715022-17.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS NOGUEIRA LEITE AGRAVADO: CLAUDICE ALVES SANTOS, ANNA ELIZABETH ALVES SANTOS LITRAN, CLAUDIO VINICIUS SANTOS LITRAN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MARIA DAS GRACAS NOGUEIRA LEITE contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas/DF, que, nos autos do processo n. 0701642-98.2024.8.07.0019, indeferiu o pedido de tutela de urgência deduzido pela agravante (ré e reconvinte), nos seguintes termos (ID 229752523, na origem): 1. Trata-se de pedido de tutela provisória requerida por Maria das Graças Nogueira Leite. 2. A reconvinte, na petição de id. 225766718, afirma, em síntese, que: (i) o imóvel deve ser partilhado, conforme sentença transitada em julgado nos autos n. 21.598/96, ocasião em que ficou determinada a partilha em 50% para a ré e o falecido; (ii) é cabível a cobrança dos aluguéis de sua cota-parte, visto que o imóvel está sendo ocupado pelos filhos do falecido e sua ex-companheira. 3. Tece arrazoado e requer a concessão de tutela provisória de natureza cautelar nos seguintes termos: A concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, para impedir que os autores realizem obras ou benfeitorias no imóvel objeto da presente exigência até que a questão da partilha seja devidamente resolvida. A ré tem o direito de preservar sua cota parte no imóvel e impedir que ações unilaterais dos autores alterem a condição do bem, o que comprometa a divisão do patrimônio comum e cause dano irreparável ou de difícil reparo à ré. O perigo de dano é evidente, pois qualquer obra ou benfeitoria realizada sem o devido consenso poderá prejudicar diretamente o processo de partilha, tornando a divisão do imóvel mais complexa e onerosa. 4. Em seguida, os autos vieram conclusos. Fundamentação 5. De acordo com o vigente Código de Processo Civil, que modificou sensivelmente a sistemática do revogado diploma adjetivo, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência[1]. 6. A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar ou antecipada[2], pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental[3], sendo que, neste último caso, não se exige o pagamento de custas[4]. 7. Qualquer que seja a natureza da tutela provisória de urgência, a sua concessão depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo[5]. 8. Vale frisar, porém, que a tutela de urgência de natureza antecipada, mesmo que presentes os requisitos precitados, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão[6]. 9. In casu, não é possível vislumbrar, de plano e em juízo de delibação, a plausibilidade do direito invocado. A reconvinte não trouxe nenhum elemento que demonstre, ainda que minimamente, que alguma obra esteja sendo realizada no imóvel que possa, consequentemente, comprometer eventual direito que seja reconhecido em seu favor. Ademais, o processo já está em seu estágio final e a espera pela resolução não trará nenhum dano às partes. 10. Logo, imperioso o indeferimento da tutela pleiteada. Dispositivo Principal 11. Ante o exposto, não concedo a tutela provisória. [...] Nas razões recursais (ID 70918163), a agravante relata que apresentou contestação cumulada com pedido reconvencional, com fundamento na cláusula de partilha homologada judicialmente no divórcio de 1997, que determinava a venda do imóvel situado na Quadra 302, Conjunto 02, Lote 09 – Recanto das Emas/DF, e a subsequente divisão do produto entre as partes. Aduz que os agravados permanecem na posse exclusiva do imóvel, praticando modificações e benfeitorias sem qualquer consentimento da agravante, coproprietária legítima de 50% do bem. Aponta que, por esse motivo, requereu tutela de urgência para que os réus se abstivessem de realizar novas intervenções físicas no imóvel, até decisão final. Defende que a decisão recorrida deixou de considerar elementos objetivos dos autos e nega vigência ao art. 1.314 do Código Civil, vulnerando os direitos da agravante como coproprietária. Sustenta que houve prova do risco de dano, porquanto teria juntado aos autos vídeos e fotos que demonstram troca de janelas e portas, presença de cimento, reboco, caixilhos e massa corrida nova, além de indícios claros de modificações estruturais, ainda que externas. Alega que tais intervenções modificam o bem comum e impactam diretamente a futura avaliação ou partilha do imóvel, além de violarem o direito da agravante de deliberar sobre o uso do bem, nos termos do art. 1.314 do Código Civil. Argumenta que a liminar tem natureza inibitória preventiva, e não exige demonstração de dano irreversível, bastando a iminência do risco e a ocorrência de atos unilaterais e continuados, como os já iniciados. Afirma, ademais, que a jurisprudência do TJDFT é pacífica ao reconhecer que qualquer intervenção unilateral em imóvel indiviso justifica medida de urgência. Assevera que a probabilidade do direito está presente, posto que é ex-cônjuge do falecido (inventário em curso) com direito reconhecido judicialmente à meação do bem, conforme sentença de divórcio homologada, possuindo legitimidade para impedir modificações no imóvel comum sem sua anuência. Assim, requer, em caráter liminar, o deferimento do pedido de gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC, e a concessão de tutela de urgência recursal para determinar que os agravados se abstenham de realizar qualquer obra, reforma, benfeitoria ou modificação no imóvel situado na Quadra 302, Conjunto 02, Lote 09 – Recanto das Emas – DF, sob pena de multa diária. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, concedendo-se a tutela de urgência requerida na origem. Ausente o preparo. Pleiteada a gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. De início, DEFIRO a gratuidade de justiça pleiteada, à luz dos elementos juntados na origem, aptos a indicar a hipossuficiência financeira da agravante, sobretudo o comprovante de recebimento de benefício do INSS (ID 225766728). O art. 1.019, I, do CPC prevê que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal, parcial ou totalmente, em antecipação de tutela. Conforme o art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão imediata da antecipação da tutela recursal. Analisados os autos na origem, bem como as razões de agravo, tenho que a agravante não logrou infirmar as conclusões da decisão agravada, não sendo possível, desde já, estabelecer convencimento acerca da probabilidade do direito vindicado. Na origem, trata-se de ação movida pelos agravados, que visa a definição acerca da situação de imóvel integrante de espólio de Cláudio de Oliveira Litran, a qual, por demandar dilação probatória, não pôde ser decidida no bojo do inventário por arrolamento comum(proc. n. 0700003- 21.2019.8.07.0019), por força do disposto no Art. 612 do CPC. Em sede de tutela de urgência, a agravante pretende "impedir modificações no imóvel comum sem sua anuência". Ao que se pode inferir dos autos na origem, os agravados (autores) habitam o imóvel há 28 anos, considerando a soma à posse exercida pelo falecido – genitor e ex companheiro dos agravados. Ademais, o direito alegado pela agravante (ré e reconvinte) se baseia em decisão judicial decorrente de ação de divórcio transitada em julgado em 1997. Examinada a documentação apontada pela agravante como comprobatória da existência de risco, tenho que esta nada demonstra de concreto, no que diz respeito ao alegado dano à direito da parte. Nesse contexto, somado ao fato que a posse é exercida há quase 3 décadas, para além de não vislumbrar a probabilidade de que esteja havendo prejuízo a direito a ser eventualmente reconhecido em favor da agravante, reputo não evidenciada a urgência capaz de justificar a concessão da antecipação da tutela postulada. Com efeito, a concessão da liminar demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que não se observa na espécie. Assim, inviável determinar, no presente momento, que os agravados “se abstenham de realizar qualquer obra, reforma, benfeitoria ou modificação no imóvel situado na Quadra 302, Conjunto 02, Lote 09 – Recanto das Emas – DF, sob pena de multa diária.”. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença cumulativa dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Portanto, deve ser prestigiada a decisão objurgada. Registro que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intimem-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de abril de 2025. CARLOS MARTINS Relator